Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727072-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CRISTIANO SILVA RESENDE, KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outro, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0703298-77.2020.8.07.0004, em que contende com CRISTIANO SILVA RESENDE e outro. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e de prescrição, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia (ID 126235671): “Converto o julgamento em diligência. Segue Decisão Saneadora. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela primeira ré, uma vez que os alegados defeitos, ainda que eventualmente ocorridos na área comum do Condomínio - fachada e na laje superior da Torre 4 do Edifício Gamaggiore- teriam ocasionados os prejuízos na unidade habitacional pertencente à autora, conforme narrativa da inicial. Ademais, o imóvel da parte autora – apartamento no 2205 – está localizado no último andar da referida torre de apartamentos. Assim, caso seja constatada a necessidade de reparo das referidas áreas comuns, tal situação não afasta a legitimidade ativa dos autores. Noutro giro, entendo também que não deve ser acolhida a arguição de decadência formulada pelas Requeridas. Sustentam as Requeridas que os Autores detinham o prazo de garantia de 5 (cinco) anos para reclamar sobre os vícios apresentados neste período; que, a partir do conhecimento dos vícios, deveriam ter reclamado no prazo decadencial de 90 dias, contados do recebimento da posse do bem – 24/04/2015. Sem razão. Com efeito, em razão dos autores pretenderem o reparo dos vícios construtivos da edificação, postulando a responsabilização do construtor, aplica-se o Código Consumerista, à espécie, em estrita observância aos arts. 12 e 14, do CDC. Logo, o prazo prescricional incidente é o quinquenal, nos termos do art. 27, do CDC, o qual deve ser aplicado na hipótese dos autos. Assim sendo, levando em consideração que o marco inicial da contagem do prazo é a partir da data do conhecimento dos supostos vícios de construção, isto é, no ano de 24/06/2015, conforme reclamação contida no ID n. 62497403, onde os Autores tiveram ciência apenas a partir de então dos problemas, não há falar em implementação do prazo prescricional, eis que a ação foi ajuizada em 06/05/2020. Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência ou prescrição arguida pela parte Requerida. Da Inversão do ônus da prova Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, razão assiste aos Requerentes. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Contudo, na hipótese relação de consumo onde se discute a existência de avarias no imóvel derivadas de vício por ocasião da construção, é possível a inversão do ônus probatório. Os fatos narrados na inicial e as fotografias anexadas aos autos bem como o Laudo de Verificação ID 104893789, demonstram, em tese, que são verossímeis as alegações de defeito na construção. Além disso os Requerentes são considerados hipossuficientes, segundo as regras ordinárias de experiências ( art. 6o , VIII do CDC). No caso das construtoras serem, de praxe, quem possuem toda a documentação e todo o histórico da obra, inverte-se o ônus da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor dos autores. No mais, a matéria controvertida não está suficientemente elucidada, em especial, a alegação de ocorrência de vícios dos produtos e dos serviços prestados pelas requeridas. Vale dizer, deverá ser averiguado se houve “vícios construtivos” na unidade imobiliária adquirida pelos autores. Tal questão pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Engenheiro Civil Adriano Júlio Tosatti (adrianotosatti@yahoo.com.br) que deverá responder os seguintes quesitos: a) se imóvel adquirido pelos autores – Apartamento no 2205, localizado na Torre 4, QI 1, Residencial Gamaggiore, Gama-DF (documentos Ids 62495190-62495193), apresenta os defeitos descritos na inicial: rachaduras, infiltrações, rejuntes soltos, revestimento escurecido e/ou trincados e soltura da madeira lateral da porta da cozinha. b) se os referidos defeitos são decorrentes de vícios construtivos ou por falta de manutenção dos proprietários. c) se as empresas rés, após notificadas pelos autores, corrigiram os defeitos em questão ou, caso, contrário, se ainda persistem. d) quais seriam os serviços/reparos necessários para sanar os defeitos em comento. Nesse ponto, deverá o expert estimar o valor da obra a ser eventualmente realizada. e) se os referidos defeitos ocasionaram prejuízos materiais aos autores. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os réus. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos. Int.” Os embargos declaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID 131890924: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos autos (ID 126235671), alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada não se manifestou. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pele referido ato judicial o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Após a preclusão desta decisão, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os réus, conforme teor da Decisão ID 126235671.” Neste recurso, os agravantes pedem a tutela recursal, para determinar a suspensão do andamento do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, evitando-se diligências completamente desnecessárias e dispendiosas para a instrução do feito, já que o direito que lastreia o pedido restante dos agravados, estão desprovido de legitimidade ativa, está fulminado pela decadência no caso e por ser indevida a inversão do ônus da prova. No mérito, pedem que seja provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, declarar a ilegitimidade ativa, conforme demonstrado acima, sendo o caso de imediata extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; seja declarada a decadência do suposto direito vindicado pelos requerentes (agravados), em razão do decurso de tempo para o ajuizamento da ação, e que seja afastada a inversão do ônus da prova. Alegam a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear reparos na área comum do edifício (art. 485, VI, do CPC). Sustentam a inegável ocorrência de decadência, uma vez que o vício é aparente. Pedem a aplicação do art. 26, inciso II, do CDC e §3o, do CDC, porquanto o prazo de garantia já se esgotou, conforme art. 618 do Código Civil, bem como o prazo para execução de serviço. Em relação à impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmam que existe prova de fato negativo, que há a completa ausência de hipossuficiência dos agravados, eu estão há vários anos na posse. Sustenta que os agravados estão na posse do imóvel há 7 anos, sendo os únicos capazes de comprovar a existência dos vícios alegados à inicial, conforme é incontroverso dos autos e como se retira do termo de recebimento das chaves. Aduz que os agravados são os únicos possuidores do imóvel, de modo que a realização da demonstração do nexo de causalidade e das avarias alegadas à inicial é muito mais fácil para esse do que para as agravantes. É o relatório. O recurso está tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 28702361). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Por outro lado, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o recurso não merece conhecimento em relação à alegação de decadência e de ilegitimidade passiva dos autores, porquanto, as hipóteses não constam no rol das questões suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento do artigo, nos termos do art. 1.015 do CPC e não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). A única questão que pode ser tratada no presente recurso se refere à inversão do ônus da prova, expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e morais pedido liminar de tutela antecipada, em que os autores, ora agravados, pedem que a condenação dos réus a consertar de forma estrutural da parte externa para a parte interna (impermeabilização da fachada do 22o andar, substituição de pastilhas e substituição de rejunte através de ensaios; serviço de impermeabilização da laje; serviço de remoção do reboco danificado (fofo, oco) e aplicação de reboco/impermeabilização da platibanda da fachada interna; Serviço de pintura interna e serviço de remoção do revestimento de cerâmico interno do apartamento piso - soltando). Bem como sejam condenados ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.800,00 e de danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00, oriundos dos transtornos causado. Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os agravantes, de fato, possuem melhores condições para demonstrar, mediante provas, a origem dos defeitos experimentados pelos consumidores, já que além de terem erguido o empreendimento imobiliário, detém melhores condições de produzir as provas necessárias. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. [...]2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) Assim, neste instante processual, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se a interposição ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator